Tribunal: STF
Processo: RMS 34590
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 8.878, DE 1994. ANISTIA CONCEDIDA À EX-EMPREGADA DA EXTINTA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS, APÓS SEU FALECIMENTO. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO ATO PARA QUE CONSTE A EXPRESSÃO POST MORTEM. OMISSÃO DA AUTORIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    1. O pedido do espólio já foi apreciado em sessão da Comissão Especial Interministerial de Anistia realizada em 24 de fevereiro de 2010, tendo sido deferido o pedido de declaração de anistia post mortem, não havendo mais que se falar em omissão do Ministro de Estado em apreciar o pedido formulado.



    2. Não há disposição legal que obrigue o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a fazer constar no ato de anistia a informação específica de que a ex-empregada foi anistiada após o seu falecimento, tampouco ficou provado o interesse processual da parte quanto a essa particularidade na redação do ato de anistia.



    3. A acolhida do pedido de declaração de anistia post mortem pela Comissão Especial Interministerial de Anistia, realizada em 24/02/2010, é suficiente à prova de que a falecida foi anistiada após o seu falecimento. Além disso, o mero cotejo do ato de anistia com a certidão de óbito da falecida já supre qualquer dúvida com relação ao fato de que a declaração de anistia se deu após o seu óbito. 



    4. Tais circunstâncias apontam, inequivocamente, para a ausência de direito líquido e certo da parte impetrante, circunstância reconhecida no acórdão impugnado que, portanto, deve ser mantido.



    5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.